Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-56.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000615-56.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE MAJORA-SE AO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a questão ao capítulo da sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representante processual da parte autora. 2.Neste diapasão, é plenamente cabível a condenação do Estado Apelante em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 3. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL. 4. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.